Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600218-38.2024.6.16.0016
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
26/05/2025
Número: 0600218-38.2024.6.16.0016

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 06/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600218-
38.2024.6.16.0016, que em consonância com a manifestação Ministerial, com fulcro no artigo 30, III,
da Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, III da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas de campanha do Requerente: Eleição 2024 Adriano Roberto dos Santos
Vereador, Adriano Roberto dos Santos. E determinou a devolução de R$ R$2.250,00 (dois mil
duzentos e cinquenta reais) nos termos do artigo 32 da Resolução TSE 23607/2019, devendo ser
comprovada nos autos em cinco dias e observar o disposto na Res. TSE 23709/2022. Ainda, em
razão da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC condenou o
prestador ao recolhimento do valor de R$7.500,00 ( sete mil e quinhentos reais) ao Tesouro
Nacional, em até cinco dias da data do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação,
na forma dos artigos 17, §§ 2º e 9º e 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Decorrido o
prazo sem o devido recolhimento, proceda-se a execução da decisão nos termos do art. 33 da
Resolução TSE nº 23.709/2022. (Prestação de Contas Eleitorais Final de Adriano Roberto dos
Santos, que concorreu a cargo eletivo de Vereador, pelo partido Social Democratico-PSD, nas
Eleições Municipais de 2024, no Município de Castro/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista,
que em exame completo das contas de campanha, foram constadas falhas que comprometem a
confiabilidade e a regularidade das contas em questão. No parecer técnico conclusivo foram
apontadas as seguintes irregularidades: a) intempestividade na entrega das contas, realizada fora
do prazo de três dias, após a intimação para apresentação. b) doações estimáveis em dinheiro
recebidas do candidato a prefeito não foram declaradas na prestação de contas do candidato, em
percentual de 4% do total arrecadado, realizadas com verbas oriundas da conta outros recursos. c)
omissão de doações estimáveis de veículos usados por militantes e não cadastrados na prestação
de contas, sem apresentação de documento de propriedade do veículo pelos cedentes e que foram
abastecidos com verba de campanha. e) identificadas doações financeiras recebidas de recursos
próprios, de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de
transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal ou PIX, entre as contas bancárias do doador
e do beneficiário da doação, contrariando o disposto no art. 21, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, sujeito ao recolhimento previsto no art. 32, caput, dessa resolução. f) insuficiência na
documentação apresentada para justificar os valores de FEFC destinados a militantes
contratados). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADRIANO ROBERTO DOS SANTOS (RECORRENTE)

EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ADRIANO ROBERTO DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44487790
19/05/2025
14:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44487790 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222816900000043430901
Número do documento: 25051914222816900000043430901
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/05/2025 17:51:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.839

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600218-
38.2024.6.16.0016 – Castro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ADRIANO ROBERTO DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
RECORRENTE: ADRIANO ROBERTO DOS SANTOS
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
RECORRIDO: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. OMISSÃO DE DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO FEITA POR CANDIDATO A PREFEITO.
REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO EM ESPÉCIE EM DESCONFORMIDADE
COM A RESOLUÇÃO TSE N. 23607/19. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONTRATAÇÃO DE MILITÂNCIA SEM O DEVIDO
DETALHAMENTO
DAS
ATIVIDADES
E
JUSTIFICATIVA
PARA
DIFERENCIAÇÃO DE REMUNERAÇÕES, FEITA COM RECURSOS
ORIUNDOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
- FEFC. IRREGULARIDADES QUE SOMADAS REPRESENTAM VALORES
EXPRESSIVOS. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Adriano Roberto dos Santos,
eleito suplente de vereador do município de Castro, em face de sentença
proferida pelo Juízo da 16ª Zona Eleitoral de Castro, que desaprovou as
contas relativas às Eleições 2024 e determinou o recolhimento de R$
2.250,00, em razão da utilização de recursos próprios por meio de depósito
em espécie, e o recolhimento de R$ 7.500,00 ao Tesouro Nacional, em razão
da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -

Num. 44487790 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222816900000043430901
Número do documento: 25051914222816900000043430901
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/05/2025 17:51:27
FEFC.
1.2 O recorrente alega que o depósito em espécie estava dentro de sua renda
comprovada, que a doação estimável não precisa ser declarada pelo
recebedor, que o uso do FEFC para militância estava de acordo com a lei e
que as irregularidades não comprometeram a eleição. Pede a aprovação das
contas e a não devolução de valores.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, argumentando que as justificativas apresentadas
pelo recorrente não foram capazes de afastar as irregularidades apontadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 As questões em discussão consistem em: i) saber se a doação estimável
em dinheiro realizada por candidato da majoritária, proveniente da conta
“outros recursos”, em benefício do recorrente, deveria ter sido declarada em
sua prestação de contas; ii) se o depósito em espécie, em valor superior ao
limite legal, configura recurso de origem não identificada, ainda que o
candidato possua renda compatível; e iii) se a comprovação de gastos com
recursos do FEFC para pagamento de militância é suficiente, mesmo sem
detalhamento das atividades e justificativa para a diferenciação de
remunerações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A legislação eleitoral exige o registro de doações estimáveis em dinheiro
tanto na prestação de contas do doador, quanto na do beneficiário, conforme
art. 7º, §10, e art. 60, §5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e art. 38, §2º,
da Lei nº 9.504/1997.
3.2 O artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que doações
financeiras superiores a R$ 1.064,10 sejam realizadas por transferência
eletrônica ou cheque nominal e cruzado, o que não foi observado no caso.
Assim, o depósito em espécie pelo próprio candidato, do montante de R$
2.250,00, configura recurso de origem não identificada, nos termos do artigo
32, §1º, inciso IV, da mesma Resolução.
3.3 Quanto à contratação de serviços de militância, o artigo 35, §12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, exige detalhamento das despesas com
pessoal, incluindo identificação dos prestadores, especificação das atividades,
justificativa do preço e descrição da jornada e local de trabalho. No caso dos
autos, os contratos apresentados para comprovar a contratação de serviço de
militância são padronizados, sem detalhamento suficiente das atividades
realizadas, locais de trabalho ou justificativa para as discrepâncias nos
valores pagos, em desconformidade com o exigido pela legislação eleitoral.

Num. 44487790 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222816900000043430901
Número do documento: 25051914222816900000043430901
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/05/2025 17:51:27
3.5 Desse modo, as despesas realizadas com utilização de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para contratação de
pessoal, no montante de R$ 7.800,00, não foram devidamente comprovadas,
razão pela qual os recursos públicos utilizados para essa finalidade devem
ser devolvidos ao Tesouro Nacional.
3.6 As irregularidades ora analisadas perfazem o montante de R$ 10.125,59,
que equivale a quase 100% da movimentação financeira de campanha,
montante superior ao limite estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral para
justificar a adoção dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para
aposição de ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1
Recurso
Eleitoral
CONHECIDO
e
DESPROVIDO, mantendo-se a
sentença que julgou as contas eleitorais desaprovadas e determinou o
recolhimento de R$ 9.750,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: i) A doação estimável em dinheiro deve ser declarada
tanto por quem doa quanto por quem recebe; ii) Depósito em espécie acima
do limite legal é considerado recurso de origem não identificada; iii) Gastos
com militância exigem detalhamento das despesas com pessoal, incluindo
identificação dos prestadores, especificação das atividades, justificativa do
preço e descrição da jornada e local de trabalho.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art. 38, §8º; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 21, §1º, art. 32, §1º, IV, art. 35, VII e §12, art. 17, §2º
e §9º, art. 79, §1º e §2º.
Jurisprudência Relevantes Citadas: TRE-PR, PCE nº 060255786, Acórdão
nº 62974, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, Julgamento: 06/12/2023,
Publicação: 13/12/2023; TRE-PR, REI no(a) PCE nº 060042097, Acórdão nº
65831, Rel. Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Julgamento:
12/12/2024, Publicação: 16/12/2024; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060316669, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação:
DJE - DJE, 14/08/2024; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060253795, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, 13/06/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025

Num. 44487790 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222816900000043430901
Número do documento: 25051914222816900000043430901
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/05/2025 17:51:27
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Adriano Roberto dos Santos, eleito suplente de
vereador do município de Castro, em face de sentença proferida pelo Juízo da 16ª Zona
Eleitoral de Castro, que desaprovou as contas relativas às Eleições 2024 e determinou o
recolhimento de R$ 2.250,00, em razão da utilização de recursos próprios por meio de
depósito em espécie, e o recolhimento de R$ 7.500,00 ao Tesouro Nacional, em razão da
utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Em suas razões recursais (ID 44406576) o recorrente aduziu, em síntese, que: a) apesar
de ter ocorrido depósito em espécie em valor acima do limite legal, no montante de R$
2.500,00, o candidato possui renda comprovada e compatível com o valor depositado, não
havendo motivos para se falar em recurso de origem desconhecida; b) quanto à omissão
de doação estimável em dinheiro, proveniente de material de propaganda fornecido pelo
candidato a prefeito, a legislação prevê que a despesa pode ser registrada somente na
prestação de contas daquele que arcar com as despesas, não sendo possível se exigir a
declaração na prestação de contas também do recebedor da doação; c) a utilização de
recursos do FEFC para o pagamento de serviços de militância eleitoral está em
conformidade com a legislação vigente, eis que pode ocorrer a diferenciação da
remuneração do pessoal de militância, em vista das atividades realizadas. Sustenta que a
falta de descrição detalhada das atividades e de controle de jornada não causaram
desequilíbrio ao pleito, não proporcionaram vantagem indevida ao candidato, tampouco
evidenciam o desvio de verba pública, sendo que as informações disponibilizadas nos
autos, como o contrato de prestação de serviços, os comprovantes de pagamento e os
respectivos recibos, comprovam a aplicação regular dos recursos recebidos; d) o
candidato agiu de boa-fé e as supostas irregularidades não comprometeram a
confiabilidade das informações ou o equilíbrio do pleito, o que justifica a aprovação das
contas com ressalvas. Juntou ao recurso eleitoral os contratos já apresentados na
oportunidade em que as contas foram prestadas. Nestes termos, requer a reforma da
sentença, aplicando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para que as
contas sejam aprovadas, ainda que com ressalvas, e afastada a determinação de
devolução de valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID
44422666), para que seja mantida a sentença que desaprovou as contas, pois entendeu
que as justificativas apresentadas pelo recorrente não foram capazes de afastar as
irregularidades apontadas.
É o relatório.

VOTO

Num. 44487790 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222816900000043430901
Número do documento: 25051914222816900000043430901
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/05/2025 17:51:27
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em resumo, a sentença apontou as seguintes irregularidades:
- intempestividade na entrega da prestação de contas, apondo ressalvas;
- omissão de doação estimável relativa à material de propaganda realizada
pelo candidato a prefeito, custeado com verbas oriundas da conta “outros
recursos”;
- omissão de doações estimáveis de veículos usados por militantes, no total
de sete veículos, abastecidos com verba de campanha, mas omitidos na
prestação de contas. A irregularidade foi estimada em valor superior a R$
8.000,00, representando mais de 50% do total das receitas declaradas;
- recebimento de recursos de origem não identificada, devido a depósito em
espécie feito pelo próprio candidato, no valor de R$ 2.250,00, que excedeu o
limite legal de R$ 1.064,10;
- insuficiência na comprovação de gastos com o Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), no montante de R$ 7.800,00, pela
contratação de quatro pessoas para serviços de militância, sem justificativa
clara para as diferenças de remunerações, desprovidos de documentos como
controle de jornada, descrição específica das atividades realizadas ou
documentos de identificação dos contratados.
O recorrente insurge-se em face da omissão de doação estimável de material de
propaganda; do recebimento de recursos de origem não identificada; e da insuficiência de
comprovação de gastos com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
o que passo a analisar.
b.1) Doação estimável em dinheiro realizada por candidato da majoritária
O artigo 38, §8º, da Lei nº 9.504/1997, expressamente prevê que os gastos efetuados por
um candidato em benefício de outro são considerados doações estimáveis em dinheiro,
conforme se vê:
Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça
Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos,

Num. 44487790 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222816900000043430901
Número do documento: 25051914222816900000043430901
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/05/2025 17:51:27
volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do
partido, coligação ou candidato. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
(...)
§8º Os gastos efetuados por candidata ou candidato ou partido político em benefício de
outra candidata ou outro candidato ou outro partido político constituem doações
estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, § 2º da Lei 9.504/97.
No caso, o candidato a Prefeito efetuou a doação de material de propaganda ao ora
recorrente, com verba oriunda da conta “outros recursos”, no valor de R$ 375,59, que não
foi devidamente declarado na prestação de contas como doação estimável em dinheiro.
Conforme bem registrado no parecer técnico (ID 44406559), o recebimento de doação
estimável em dinheiro precisa ser registrado na prestação de contas de quem recebeu e
utilizou o material, para subsidiar a fiscalização e análise da prestação de contas do
beneficiado, pois:
“A não inclusão deste material prejudica a transparência das contas, a fiscalização por
terceiros e pela própria Justiça Eleitoral. É preciso ficar claro para a população e para a
própria justiça o que foi utilizado pelo candidato para concorrer ao cargo eletivo pleiteado,
tudo precisa estar registrado para aferição dos limites legais de receitas e despesas,
abuso do poder econômico e etc, e sem este registro isso não é possível.”
Assim, ao contrário do alegado pelo recorrente, no sentido de que apenas o realizador da
despesa estaria obrigado a declarar o gasto, não há dúvidas de que o prestador de contas
tem o dever de declarar, inclusive, as doações estimáveis em dinheiro recebidas.
Neste sentido:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. CANDIDATA AO CARGO DE VEREADORA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO.
AUSÊNCIA
DE
REGISTRO.
IRREGULARIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

I. CASO EM EXAME

1. A candidata concorreu ao cargo de vereadora pelo Partido PSD no Município de
Nova Esperança/PR nas Eleições de 2024, tendo suas contas de campanha
desaprovadas pelo Juízo Eleitoral de primeiro grau devido à omissão do registro de
doação estimável em dinheiro referente a material impresso de propaganda eleitoral, no
valor de R$ 452,12.

2. A recorrente sustentou que a irregularidade não justificaria a desaprovação das
contas, pois o gasto deveria ser registrado apenas na prestação de contas do doador.
Ademais, apresentou prestação de contas retificadora, incluindo os valores omitidos.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso, com
aprovação das contas com ressalvas, considerando o baixo valor da inconsistência e a
sua correção, ainda que intempestiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44487790 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222816900000043430901
Número do documento: 25051914222816900000043430901
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/05/2025 17:51:27

4. A questão em discussão consiste em determinar se a omissão do registro da doação
estimável em dinheiro justifica a desaprovação das contas, considerando a possibilidade
de aplicação do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A legislação eleitoral exige o registro de doações estimáveis em dinheiro tanto na
prestação de contas do doador quanto na do beneficiário, conforme arts. 7º, § 10, e 60, §
5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.

6. A omissão do registro da doação estimável em dinheiro é considerada irregularidade
grave pela jurisprudência eleitoral, pois compromete a fiscalização dos gastos de
campanha. Entretanto, a regularização posterior e o baixo valor da inconsistência
permitem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. O Tribunal Superior Eleitoral tem considerado valores inferiores a R$ 1.064,10 como
referência para a insignificância da irregularidade, possibilitando a aprovação das contas
com ressalvas em casos semelhantes.

8. Assim, diante da retificação das contas ainda que intempestiva, do montante
reduzido da inconsistência e da inexistência de determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional, impõe-se a reforma da sentença para aprovar as contas com
ressalvas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e aprovar com ressalvas as
contas de campanha da candidata.

10. Tese de julgamento: "A ausência de registro de doação estimável em dinheiro é
irregularidade que compromete a transparência das contas eleitorais, mas, quando de
baixo valor e posteriormente corrigida, pode ensejar aprovação com ressalvas, em
observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 7º, § 10, e 60, §
5º; Lei nº 9.504/1997, arts. 28, § 6º, II, e 38, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCE 0602618-44, Rel. Des. José Rodrigo
Sade, DJE 02/05/2023; TRE-PR, PCE nº 0603385-82, Rel. Flávia da Costa Viana, DJE
04/07/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060243221, Rel. Des.
Fernando Wolff Bodziak, DJE 10/11/2023.

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060057292,
Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação:
DJE - DJE, 18/03/2025.
De toda forma, a irregularidade referente à doação de material de propaganda pelo
candidato a prefeito, no valor de R$ 375,59, representa apenas 4% do total das receitas, o
que não enseja, por si só, a desaprovação das contas, devendo ser considerada em
conjunto com as demais irregularidades.
b.2) Depósito de recursos próprios em espécie acima do limite legal

Num. 44487790 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222816900000043430901
Número do documento: 25051914222816900000043430901
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/05/2025 17:51:27
A prestação de contas em análise apresenta doação financeira no valor de R$ 2.250,00,
feita pelo próprio candidato, mediante depósito bancário em espécie.
Ocorre que o artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/19 limita a doação de recursos
próprios, em montante igual ou superior a R$1.064,10, às seguintes modalidades de
transação financeira:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta
e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias da doadora ou do doador e da beneficiária ou
do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
No caso, o valor em questão deveria ter sido doado, obrigatoriamente, por meio de
transferência eletrônica entre contas bancárias ou cheque cruzado e nominal, o que não
foi atendido pelo recorrente. Embora haja a identificação do depósito, não é possível o
rastreamento do numerário para que seja identificada a origem dos recursos, mesmo que
o candidato comprove ter renda compatível com o valor depositado.
Por esse motivo, a doação foi caracterizada como recurso de origem não identificada, nos
termos do artigo 32, §1º, alínea IV, da mesma Resolução:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta
Resolução quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao doador;
Este entendimento tem sido adotado por este Tribunal Regional Eleitoral, conforme se vê:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. VALOR IRRISÓRIO.
RESSALVA. DESPESA REALIZADA COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO ESPECIAL SEM EMISSÃO DE NOTA FISCAL. VALOR IRRISÓRIO.
RESSALVA COM RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DOAÇÃO EM
ESPÉCIE DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL POR MEIO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
IDENTIFICAÇÃO
DO
DOADOR.
CARACTERIZAÇÃO
DE
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. VALOR IRRISÓRIO. RESSALVA COM
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
IRREGULARIDADE GRAVE DIANTE DO VALOR E PERCENTUAL OMITIDOS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. Trata–se de prestação de contas de campanha de candidato ao cargo de Deputado

Num. 44487790 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222816900000043430901
Número do documento: 25051914222816900000043430901
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/05/2025 17:51:27
Estadual, no pleito de 2022.
2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, pois deve ser verificado casuisticamente se houve ou não
prejuízo na fiscalização das contas. Precedente.
2.1. Na espécie, o atraso de apenas 1 (um) dia na entrega dos relatórios financeiros de
campanha, no valor de R$ 10.000,00, que representa 3,94% em relação ao total de
doações recebidas, não prejudicou a regularidade e análise das contas pela Justiça
Eleitoral.
3. As doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente mediante
transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, conforme determina o artigo
21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019.
3.1. No caso dos autos, houve doação em espécie por meio de depósito bancário no
valor de R$ 3.000,00 o que configura o recebimento de recursos de origem não
identificada ante a impossibilidade de identificação exata do doador, impondo–se o
recolhimento ao Tesouro Nacional. Precedente desta Corte Eleitoral.
3.2. A irregularidade, todavia, representa valor irrisório quando considerado o contexto
global de despesas realizadas (R$ 3.000,00 – 1,18%) e enseja apenas aposição de
ressalva.
4. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e de receitas na prestação de contas
parcial não é suprida pela inclusão dessas informações na prestação de contas final,
cabendo a análise casuística da falha, em especial quanto à sua dimensão e impacto
global nas contas. Precedentes do TSE.
4.1. Na hipótese, a omissão de despesas na prestação de contas parcial corresponde ao
valor de R$ 176.457,10, que representa 70,07% do total de despesas realizadas em
campanha eleitoral, o que enseja a desaprovação das contas por se tratar de
irregularidade grave ante o prejuízo à transparência das contas.
5. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(TRE-PR PCE nº 060255786 Acórdão nº 62974 CURITIBA - PR Relator(a): Des.
Anderson Ricardo Fogaça Julgamento: 06/12/2023 Publicação: 13/12/2023).
A irregularidade, no valor de R$ 2.250,00, representa 14% da movimentação financeira
declarada.
Além disso, a utilização de recurso de origem não identificada enseja a determinação de
devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, estando correta a sentença.
Há que se concluir, assim, que o recurso eleitoral não merece provimento neste ponto,
mostrando-se acertada a irregularidade constatada pelo Juízo de primeiro grau.
b.3) Insuficiência na comprovação de gastos com o Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC
A propósito da utilização dos recursos proveniente do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC para contratação de serviços de militância, a Resolução TSE nº
23.607/2019 determina que:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26) :

Num. 44487790 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222816900000043430901
Número do documento: 25051914222816900000043430901
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/05/2025 17:51:27
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Como se vê, o prestador deve comprovar na prestação de contas a utilização dos
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, para que a
Justiça Eleitoral fiscalize a licitude do emprego desse recurso público nas campanhas.
Depreende-se, portanto, da referida legislação eleitoral que o prestador deve apresentar o
detalhamento das despesas realizadas com pessoal mediante a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Na hipótese, a sentença do Juízo a quo reconheceu a irregularidade na contratação de
militância pelo prestador, por entender que os contratos não possuem os detalhamentos
exigidos, destacando que "não há especificação dos locais percorridos, dos dias
efetivamente trabalhados, não foi juntado registro ponto que deve, ou pelo menos, deveria
ter sido controlado pelo prestador de contas. Se não bastasse isso, ainda causa
estranheza que o pagamento pelos serviços tenha sido efetuado antes do término do
contrato, dias 21/09/2024 e 23/09/2024. Também não há documentação dos contratados
para identificação integral das pessoas prestadoras de serviço. [...] Contratos iguais
quanto ao objeto e carga horária não justificam remunerações diferentes, sob pena de não
poder se controlar a utilização do dinheiro público de forma transparente e justa. Logo,
não tendo o prestador de contas cumprido com o disposto na norma, a devolução dos
valores se impõe".
Ora, a legislação é expressa ao determinar que deve haver o detalhamento das despesas
realizadas com pessoal, conforme artigo 35, §12 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A esse propósito, vejam-se precedentes desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEÍCULO CEDIDO
INDEVIDAMENTE. DOAÇÕES ESTIMADAS. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR. INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS
PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. GASTOS COM PESSOAL CUSTEADOS COM
RECURSOS DO FEFC. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM EMISSÃO DE RECIBO.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
GASTOS COM MATERIAL DE PUBLICIDADE EM CONJUNTO. OBRIGATORIEDADE
DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS, COM
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
[...]

Num. 44487790 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222816900000043430901
Número do documento: 25051914222816900000043430901
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/05/2025 17:51:27
4. Não sendo apresentado contrato completo, válido e/ou com o detalhamento do
objeto, e sendo os recibos de pagamento genéricos, tem-se por não comprovados
os gastos com atividades de militância. Inteligência dos artigos 35, § 12, e 60, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Envolvendo receitas públicas, é de rigor a
determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
4.1. Quanto a essa matéria, esta Corte firmou recentemente o entendimento de que,
nos casos em que constatada discrepância não justificada entre os valores pagos a
prestadores de serviços distintos mas que exerceram a mesma função, o valor a recolher
não corresponde ao total contratado, mas apenas àquilo que sobejar a média dos valores
diários contratados. Precedente.
5. Arrecadação de receitas estimáveis sem emissão de recibo eleitoral, quando
atinentes a serviços contábeis e jurídicos custeados pelo partido político, não configuram
irregularidade, haja vista que o próprio registro dessa doação não é obrigatório.
Inteligência do artigo 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. A omissão de receitas nas contas parciais configura irregularidade mas, quando se
refere a recursos oriundos do partido político, a gravidade resta mitigada. Precedente.
[...]
9. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de verba ao Tesouro
Nacional.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060316669, Acórdão, Des. Jose Rodrigo
Sade, Publicação: DJE - DJE, 14/08/2024.
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO REALIZADA PELO DIRETÓRIO ESTADUAL DO
PARTIDO AO QUAL O CANDIDATO É FILIADO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. GASTOS
COM RECURSOS PÚBLICOS. DESPESAS COM PESSOAL NÃO SUFICIENTEMENTE
COMPROVADAS. OMISSÃO DE DESPESAS. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DOS
VALORES CORRESPONDENTES ÀS IRREGULARIDADES APONTADAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que o relatório em
questão corresponde a doação realizada pelo Diretório Estadual do partido ao qual o
candidato é filiado e que o atraso foi de poucos dias, nota-se que a transparência das
contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de
natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
3. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo(a) prestador(a) de
serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c¿ e 60, § 2º da Resolução do TSE
nº 23.607/2019.
4. O pagamento de valores superiores aos estabelecidos em contrato constitui

Num. 44487790 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222816900000043430901
Número do documento: 25051914222816900000043430901
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/05/2025 17:51:27
irregularidade e enseja a determinação de devolução dos valores pagos em excesso,
para os quais não há comprovação.
5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.
[...]
8. Contas aprovadas com ressalvas.PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060253795, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
13/06/2024.
Em relação a essa irregularidade, o recorrente argumentou a possibilidade de
diferenciação da remuneração do pessoal de militância em vista das atividades
realizadas, e que a falta de descrição detalhada das atividades e de controle de jornada
não causaram desequilíbrio ao pleito, não proporcionaram vantagem indevida ao
candidato e tampouco evidenciaram o desvio de verba pública.
Não obstante a irresignação do recorrente, é irregular o gasto eleitoral com pessoal, com
utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, não
comprovado mediante apresentação de contrato detalhado ou outro documento hábil a
demonstrar o local de trabalho, horas trabalhadas, a especificação das atividades
executadas.
Nesse sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral apontou que os documentos e
justificativas “não trazem provas capazes de afastar as irregularidades apontadas,
especialmente porque "os quatro contratos juntados aos autos para justificar o gasto da
verba pública tem o mesmo objeto, qual seja, prestação de serviços de divulgação,
militância e mobilização de rua para campanha eleitoral de 2024".
Assim, deve ser mantida a sentença no tocante à ausência de comprovação idônea dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC para contratação de
pessoal que culminou na determinação de devolução ao Tesouro Nacional no valor de R$
7.500,00, na forma do artigo 17, §2º e §9º da Resolução TSE 23.607/2019.
b.4) Análise global
As irregularidades ora analisadas perfazem o montante de R$ 10.125,59, que equivale a
quase 100% da movimentação financeira de campanha, montante superior ao limite
estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral para justificar a adoção dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, para aposição de ressalvas. O TSE entende
necessário, de forma não cumulativa, que a) os valores considerados irregulares não
ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as irregularidades, percentualmente, não
podem superar 10% do total; e c) as irregularidades não podem ter natureza grave (AgR-
REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
Registre-se, ainda, que o recorrente não se insurgiu quanto à irregularidade reconhecida
na sentença, consistente na omissão de doações estimáveis de veículos utilizados por

Num. 44487790 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222816900000043430901
Número do documento: 25051914222816900000043430901
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/05/2025 17:51:27
militantes, “no total de sete veículos que foram abastecidos com verba de campanha, mas
foram omitidos na prestação de contas”. Consta da decisão que “não há dúvida de que
houve omissão de receitas e gastos que poderiam impactar, inclusive, no limite de gastos
da prestação de contas do candidato, perfazendo-se em irregularidade grave, estimada
em R$8000,00 reais, quase a totalidade do valor arrecadado para a campanha.”
Assim, tem-se que o recurso eleitoral não merece provimento, mostrando-se acertada a
sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto por Adriano Roberto dos Santos, mantendo-se a sentença que julgou suas
contas eleitorais desaprovadas e determinou a devolução de R$ 9.750,00 ao Tesouro
Nacional.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600218-
38.2024.6.16.0016 - Castro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ADRIANO ROBERTO DOS SANTOS VEREADOR,
ADRIANO ROBERTO DOS SANTOS - Advogados dos RECORRENTES: EDINEI STEGER RINALDI -
PR92729-A, WELLINGTON MAIKON FERREIRA - PR76886 - RECORRIDO: JUÍZO DA 016ª ZONA
ELEITORAL DE CASTRO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

Num. 44487790 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222816900000043430901
Número do documento: 25051914222816900000043430901
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/05/2025 17:51:27
SESSÃO DE 30.04.2025